Tribunal: TJSP
Processo: 1503171-56.2024.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDO O redimensionamento das penas E o abrandamento do regime prisional – PARCIAL ACOLHIMENTO – PENA-BASE REDIMENSIONADA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE provido.